Tribunal: TCU
Processo: 033.355/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em desfavor de Casa de Cultura da Comunidade Negra de Goiânia e Goiás (CNPJ: 04.510.156/0001-73), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos, repassados pela União por meio do Convênio 23801257.2008.72764, registro Siafi 650.683, firmado entre a Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial e a referida Entidade, e que teve por objeto fornecer apoio financeiro para a popularização das políticas públicas de promoção da igualdade racial no Estado de Goiás.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em desfavor de Casa de Cultura da Comunidade Negra de Goiânia e Goiás (CNPJ: 04.510.156/0001-73), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos, no montante de R$ 200 mil, repassados pela União por meio do Convênio 23801257.2008.72764, registro Siafi 650.683, firmado entre a Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial e a referida Entidade, e que teve por objeto fornecer apoio financeiro para a popularização das políticas públicas de promoção da igualdade racial no Estado de Goiás, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão dessa Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados pela Casa de Cultura da Comunidade Negra de Goiânia e Goiás contra o Acórdão 2389/2021-TCU-Primeira Câmara , para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar a entidade embargante acerca dessa deliberação; e 9.3. arquivar os presentes autos.